Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701772-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ANDRADE DE SANTANA AGRAVADO: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF - EMATER, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA ANDRADE DE SANTANA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para "que se determine o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame até o julgamento do mérito dessa causa, inclusive poder ser nomeada, contratada e exercer as atribuições inerentes ao emprego público na entidade distrital." No presente agravo de instrumento, a recorrente afirma que sua prova discursiva foi indevidamente anulada, descumprindo a Lei e sem observância ao princípio da vinculação ao edital. Sustenta que não consta do espelho da redação que a prova discursiva tenha sido corrigida por 2 avaliadores, conforme determinação legal. Alegou que para concluir seu raciocínio e não deixar sem sentido a conclusão da sua redação, ultrapassou a margem final, porém tal fato não deveria ter anulado a prova discursiva, posto não se tratar de marca, assinatura ou rubrica, devendo o fragmento ser apenas desconsiderado. Pugna, em sede de tutela de urgência recursal, para que seja determinado o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame até o julgamento do mérito dessa causa. É o breve relato. Decido. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a agravante pretende sua manutenção em concurso público do qual foi eliminada em razão da anulação de sua prova discursiva. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito alegada pela agravante para sua manutenção nas demais etapas do certame. De acordo com o item 14.1.5 do edital, "A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva do candidato. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato." A própria agravante, por ocasião da inicial, confirmou ter escrito em local fora do designado, ato que pode levar à conclusão, pela banca examinadora, de tratar-se de sinal identificador. Em sede de Juízo sumário de cognição, havendo previsão editalícia para tal eliminação, não há como identificar a probabilidade do direito vindicado. Quanto à previsão legal para correção da redação por dois examinadores, denota-se que, no presente caso, a redação da candidata foi anulada, não tendo havido avaliação de mérito a respeito de seu conteúdo, apta a atrair a necessidade de correção por mais de um avaliador. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora